Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-78.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011036-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (EMBARGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICITAÇÃO PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HABILITA EMPRESA NO CERTAME – ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011036-78.2019.8.11.0000 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de erro material e omissão.

Inconformado, embargante argui, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir da autora, ora embargada, sob a alegação de que o objeto da demanda já incluso em novo processo licitatório, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, defende a existência de erro material no v. acórdão, ao argumento de que a fundamentação posta no
decisum
, de que inexistiu motivação para que a Administração exigisse experiência anterior da autora, ora embargada, em objeto idêntico ao licitado, não foi impugnado nos autos de origem e nem sequer ventilada pela parte.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi omisso no tocante a inexistência de cerceamento ao direito de defesa, ante a lisura da comissão de licitação que se baseou nas exigências do edital da licitação para desclassificar a empresa embargada.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 116278998), pugnando pela rejeição do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 173503196), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011036-78.2019.8.11.0000 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo, mantendo a decisão proferida no Juízo de origem, sob o argumento de estar eivado de erro material e omissão.

Pois bem. De pronto, no tocante a preliminar arguida pelo embargante, de ausência de interesse de agir da autora, ora embargada, sob a alegação de que o objeto da demanda já incluso em novo processo licitatório, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, verifica-se que tal questão não merece ser sequer conhecida. Explica-se.

Ora, é facilmente perceptível que tal questão não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sendo de clareza solar que o seu conhecimento em grau recursal se mostra descabido, sob pena de acarretar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Isso porque, ao fixar tal premissa, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, esvaziando indevidamente parte da matéria de fundo da referida demanda, acarretando supressão de instância, reafirma-se.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao recorrente nesse sentido, até porque pode discuti a mesma questão em momento processual oportuno, que definitivamente não é este.

Assim, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, que é o recurso principal, e muito mais destes declaratórios, diga-se de passagem, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria sejam de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE CONTAS DE EXPREFEITO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. [...]”
(RAI n. 1014735-43.2020.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.05.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA – ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. [...]”
(RAI n. 1010774-65.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 17.05.2021 – negritei).

Logo,
não conheço da preliminar vindicada
.

Superada essa questão, é cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar na utilização de fundamentação que não foi impugnada nos autos de origem e nem sequer ventilada pela parte autora, ora embargada, motivo pelo qual inexistiu o alegado erro material.

Não obstante, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso acerca da inexistência de cerceamento ao direito de defesa, ante a lisura da comissão de licitação que se baseou nas exigências do edital da licitação para desclassificar a empresa embargada, o certo é que toda a fundamentação posta no julgado colegiado demonstra que houve violação ao princípio da ampla defesa previsto no art. 5º, inc. LV, da CF.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamento técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.

Para isso, a Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacitação técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II, e a comprovação da capacitação técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 1º, inc. I.

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

(...)

§ 1
o
A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação
, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos
;
Grifos acrescidos.

Com efeito, o Edital da Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT possui a seguinte previsão sobre os requisitos para habilitação:

“(...) 10.4.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

10.4.5.1 A documentação relativa à Qualificação Técnica consiste em:

10.4.5.1.1 atestado(s), em nome da empresa LICITANTE ou de empresa componente do CONSÓRCIO LICITANTE, firmado(s) por ente público ou privado,
que comprove(m) desempenho

anterior
na prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus ou micro-ônibus,
compatível em características e quantidades com a prestação dos serviços objeto desta licitação
,
com frota mínima conforme a seguir
(...).
(Id. 8692725)." (destaquei)

In casu
, verifico que a empresa Lugar Viagens e Turismo Ltda. pertence ao mesmo grupo econômico que a empresa Viação Juína Ltda. e apresentou os documentos exigidos, mas que foram objeto de diligência por parte da comissão de licitação, em tempo absolutamente exíguo, isto é, 48h (quarenta e oito horas).

Assim, é possível constatar o desarrazoado tempo ofertado pela Administração, culminando na impossibilidade de a empresa apresentar novas documentações requisitadas em prazo razoável, o que viola o Princípio da Ampla Defesa, previsto no artigo 5º inciso LV da Constituição Federal de 1988
.

Neste espeque, destaco trecho da bem lançada decisão agravada:

"(...) Aqui, ao que me afigura, em juízo de cognição sumária, encontra a mácula no procedimento licitatório, qual seja, a não observância da Comissão Licitante do efetivo contraditório, da ampla defesa, da publicidade dos atos administrativos, tudo dentro de um devido processo legal. Compulsando os autos administrativos observa-se que a decisão de inabilitação menciona o decurso de prazo da requerente para apresentação da documentação que comprove a capacidade técnica, bem como assenta ainda a ausência de qualquer parceria ou contrato de prestação de serviço entre a requerente e a empresa Viação Juína, nos termos do ofício 433/2018 da AGER/MT. Cumpre destacar que em razão da Comissão de Licitação ter promovido diligência a fim de verificar a capacidade técnica da requerente, deveria ter assegurada prazo mínimo e certo para a requerente comprovar a capacidade, o que não ocorreu. Isso porque, apesar de haver notificação da requerente para apresentar os documentos necessários para comprovar as informações constantes no Atestado de Capacidade Técnica, não houve a indicação de prazo, ou seja, não era possível saber em qual momento ocorreria o decurso de prazo. Outrossim, quando da segunda notificação, a Autoridade processante concedeu o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, o que não se mostra crível, nem tampouco razoável, nesse tipo de procedimento. Percebe-se ainda, que quando da decisão de inabilitação sequer havia sido juntado aos autos administrativos o ofício 433/2018 da AGER/MT, de forma que tanto a Comissão de Licitação como a requerente só teriam ciência de tal documentação após a decisão de inabilitação, contudo, as informações prestadas pela AGER/MT foram utilizadas na referida decisão
. Desta forma, percebe-se que a Comissão de Licitação agiu de maneira ilegal ao não dar a efetiva publicidade de documento novo que, inclusive, foi utilizado para embasar a decisão de inabilitação da requerente
."
(Id. 8944315).

Outrossim, ressalto que o princípio do formalismo procedimental passa a noção de que as regras do procedimento adotadas para a licitação devem seguir os parâmetros estabelecidos na lei, não sendo lícito aos administradores subvertê-los a seu juízo.

Ademais, em caráter excepcional, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido ser possível exigir experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado, desde que declinadas as razões de ordem técnico-científicas, contudo, tais razões não foram evidenciadas ou sequer justificadas pelo Edital da Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT.

Nesse sentido, sem a devida motivação, não pode a Administração impor exigência de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação.

Colaciono nesse sentido, as palavras de Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, pág. 590):

“(...)
não há cabimento em impor exigência de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação.
Parece evidente que o sujeito que executou obra ou serviço idêntico preenche os requisitos para disputar o certame e deve ser habilitado.
Mas também se deve reconhecer que a idoneidade para executar o objeto licitado pode ser evidenciada por meio da execução de obras ou serviços similares, ainda que não idênticos.
Em outras palavras,
a Administração não pode exigir que o sujeito comprove experiência anterior na execução de um objeto exatamente idêntico àquele licitado
– a não ser que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto".
(destaquei)

A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30 da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos, quando estiverem assentadas em critérios razoáveis.

Em consonância com essa ordem de ideias, o TCU determinou, no Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário, que a unidade jurisdicionada,

"(...) em futuras licitações,
ao exigir quantitativos mínimos para fim de comprovação da capacidade técnico-profissional das licitantes (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93), apresente a devida motivação dessa decisão administrativa, evidenciando que a exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser assumida pela vencedora do certame."
(destaquei)

Neste contexto, a Administração Pública deve exigir rigidez na capacitação técnica das empresas a fim de atender ao interesse público – a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto
.

Contudo, rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei,
notadamente em se tratando de concorrência pública, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa
(Lei 8.666/93, art. 3º).

Esta é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1620661/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Assim, entendo que é dever da Administração Pública primar pela supremacia do interesse público e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não se ater a formalismos exacerbados, que em nada contribuem para o desfecho da escolha da proposta mais vantajosa e que menos onera os cofres públicos.

Por fim, saliento que com o julgamento do mérito deste recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto pela empresa Agravada, na qual pleiteia a reforma da decisão liminar do relator, anseio que não mais persiste.”
(id. 110701497 – negritei)

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com o erro material e omissão alegados nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de erro material.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de erro material e omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Ademais, apenas a título de esclarecimento, convém destacar que o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento prejudica a análise de recurso de agravo interno, consoante visto na espécie, não ensejando cerceamento de defesa. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – PREJUDICIALIDADE – OMISSÃO – EXISTENTE – JUÍZO A QUO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR A MORA – PROTESTO REALIZADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITO INFRINGENTE.

Face ao julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise de recurso de agravo interno
, bem como de pedido de reconsideração da decisão liminar prolatada,
não importando em cerceamento de defesa
. [...]”
(TJMT, RED n. 1014818-25.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022 – negritei e grifei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023